Tribunal: TJMT
Processo: 1003198-73.2021.8.11.0078
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003198-73.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NELSON DOS SANTOS - CPF: 997.924.351-15 (APELANTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), B2 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - EPP - CNPJ: 07.672.919/0001-70 (APELADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA DE VEÍCULO USADO. DEFEITO MECÂNICO APÓS A TRADIÇÃO. VÍCIO APARENTE. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL INEXISTENTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por
Nelson dos Santos
contra sentença que julgou improcedente a ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia paga e indenização por danos morais e materiais, proposta em face de
B2 Comércio e Importação Ltda. – EPP
e
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

2.

O autor adquiriu caminhonete Chevrolet S10, ano/modelo 2008/2009, que apresentou defeitos graves menos de 24 horas após a entrega. A sentença entendeu não comprovados os vícios e julgou improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar:

(i) se restou comprovada a existência de vícios no veículo, ensejando a responsabilidade da vendedora;

(ii) se o banco financiador responde solidariamente; e

(iii) se há cabimento para indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo as normas do
CDC
(arts. 2º, 3º e 18). A documentação acostada demonstra que o veículo apresentou falhas relevantes logo após a tradição, o que afasta a presunção de desgaste natural.

5. O art. 18 do
CDC
impõe ao fornecedor o dever de garantir o uso regular do produto, inclusive em relação a bens usados, conforme entendimento consolidado pelo
STJ
no REsp 1.661.913/MG.

6. O autor comprovou gastos de
R$ 4.753,47
com reparos necessários à restauração da funcionalidade do bem, cabendo o reembolso pela vendedora.

7. Ausente, todavia, demonstração de dano moral indenizável, pois o descumprimento contratual e os transtornos dele decorrentes não configuram, por si só, ofensa extrapatrimonial.

8. O
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
não responde pelos vícios do produto, tendo atuado unicamente como agente financeiro.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso parcialmente provido
, para condenar
B2 Comércio e Importação Ltda. – EPP
ao pagamento de
R$ 4.753,47
, atualizados a partir do desembolso e acrescidos de juros legais desde a citação, reconhecida a sucumbência recíproca.

Tese de julgamento:

“
1. A garantia legal prevista no art. 18 do CDC aplica-se também à venda de veículos usados, devendo o fornecedor responder por vícios manifestos em prazo exíguo após a tradição.

2. O simples descumprimento contratual não configura dano moral indenizável, ausente prova de abalo anormal à esfera psíquica do consumidor.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003198-73.2021.8.11.0078

APELANTE: NELSON DOS SANTOS

APELADOS: B2 COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. – EPP e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Colenda câmara:

Trata-se de
ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia paga e indenização por danos morais e materiais
, ajuizada por NELSON DOS SANTOS em face de B2 COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. – EPP e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., todos qualificados nos autos.

Narra o AUTOR que, em setembro de 2021, adquiriu da primeira ré, mediante contrato verbal, uma caminhonete Chevrolet S10, ano/modelo 2008/2009, pelo valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), tendo financiado R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) junto à segunda ré, por meio de cédula de crédito bancário.

Afirma que,
menos de 24 horas após a tradição do bem
, o veículo apresentou problemas mecânicos e elétricos relevantes, inclusive no sistema de arrefecimento, o que culminou, posteriormente, na fundição do motor. Sustenta que os vícios não foram informados no momento da aquisição, tampouco sanados pela vendedora, mesmo após notificação extrajudicial enviada em novembro de 2021.

Sobreveio sentença de improcedência, sob o fundamento de que o AUTOR não se desincumbiu do ônus probatório quanto à existência dos vícios alegados, e que a realização de perícia seria imprescindível à comprovação.

Irresignado, o AUTOR interpôs recurso de apelação sustentando, em suma:

(i) a verossimilhança das alegações e a caracterização de relação de consumo, ensejando a inversão do ônus da prova;

(ii) a efetiva comunicação dos defeitos logo após a tradição;

(iii) a existência de provas suficientes a demonstrar os vícios e as despesas suportadas;

(iv) a má-fé da vendedora que se recusou a prestar assistência.

Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença, para que os pedidos da inicial sejam julgados procedentes, ou, alternativamente, para que ao menos haja a devolução dos valores gastos com os reparos realizados.

O preparo foi recolhido – Id. 319914863.

Ausente as contrarrazões

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia à análise da existência de vícios no veículo adquirido pelo apelante, bem como à responsabilidade das rés quanto à restituição de valores e indenização por danos materiais e morais, notadamente diante da alegação de defeitos manifestos logo após a aquisição.

Inicialmente, é incontroverso nos autos que a transação em análise se deu entre fornecedor e consumidor final, incidindo, portanto, a legislação consumerista, conforme os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

De igual modo, é fato admitido pelas partes que o veículo foi entregue no dia 15/09/2021, e que no dia seguinte (16/09/2021) já havia reclamação do APELANTE quanto ao seu funcionamento. A notificação extrajudicial enviada em novembro de 2021 reforça a persistência dos problemas relatados, não havendo impugnação específica quanto à autenticidade dos documentos que atestam as tratativas extrajudiciais.

Consta dos autos o desembolso da quantia de R$ 4.753,47 em serviços de reparo no veículo, o que está suficientemente demonstrado por meio de notas fiscais nominadas ao autora.

Tal circunstância evidencia, de forma documental, que o bem apresentava defeitos que demandaram correção técnica, ainda que se reconheça a ausência de perícia judicial.

É fato que a sentença concluiu pela improcedência dos pedidos, sob o argumento de que os defeitos não restaram provados, e que eventual desgaste natural do veículo, considerando sua idade e quilometragem, deveria ser suportado pelo comprador.

Contudo, esse entendimento não pode prevalecer de forma absoluta, sobretudo quando se demonstra que o vício se manifestou em prazo inferior a 24 horas após a aquisição e que houve efetiva tentativa de resolução amigável junto à vendedora.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em se tratando de vícios aparentes em bem durável, o prazo para reclamação é de 90 dias, conforme art. 26, II, do CDC, sendo dispensável a prova de que os defeitos existiam no momento da venda quando se demonstram ocorrências em prazo exíguo após a entrega.

Ainda que não se possa presumir má-fé da vendedora ou que se configure vício oculto de grande monta, suficiente à rescisão do contrato, é inegável o dever de reparar o prejuízo emergente advindo da ausência de funcionalidade do bem, mesmo que parcial.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO . CASO CONCRETO QUE APONTA A QUEBRA DA BARRA DE DIREÇÃO SEIS DIAS APÓS A VENDA. CAMINHÃO COM OITO ANOS DE USO. ALEGAÇÃO DE DESGASTE NATURAL. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR . GARANTIA LEGAL. ART. 18 DO CDC. APLICAÇÃO A TODO E QUALQUER PRODUTO INSERIDO NO MERCADO DE CONSUMO - NOVO OU USADO . INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE AFASTARAM A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. CRITÉRIOS DA FUNCIONALIDADE E DA VIDA ÚTIL DO BEM, VARIÁVEIS CONFORME O CASO
. 1. O sistema de garantias por vícios de qualidade previsto no Código de Defesa do Consumidor contempla as garantias contratuais (ofertadas pelo fornecedor), bem como as garantias legais, estas de incidência obrigatória a todo e qualquer produto inserido no mercado de consumo, novo ou usado, independente, portanto, da vontade do fornecedor ou de termo específico . Exegese dos arts. 1º, 18, 24, 25 e 51, I, do CDC. 2. No caso, discute-se a responsabilidade da empresa que vendeu veículo usado (caminhão de transporte de carga com oito anos de uso), em virtude da ruptura da barra de direção enquanto trafegava regularmente, resultando na ocorrência de grave acidente, seis dias após a venda . As instâncias ordinárias, em tal contexto, acabaram por afastar a responsabilidade da concessionária por se tratar de veículo usado, invocando o desgaste natural da peça cuja verificação prévia competiria ao comprador. Tal interpretação, contudo, não encontra amparo no amplo sistema de garantias do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que o desgaste natural, o qual é ínsito aos produtos usados, não deve servir, de maneira automática, à exclusão da garantia legal posta à disposição do consumidor. 3.
A responsabilidade do fornecedor envolvendo a venda de produto usado, nesse passo, há que conjugar os critérios da garantia de utilização do bem segundo a funcionalidade do produto (análise do intervalo de tempo mínimo no qual não se espera que haja deterioração do objeto) associado, em se tratando de vício oculto, ao critério de vida útil do bem (a contar da constatação do vício segundo o durabilidade variável de cada bem) . 4. Nessa circunstância, a responsabilidade do fornecedor sobressai em razão do dever a este inerente de inserir no mercado de consumo produto adequado ao seu uso, ainda que segundo a sua própria qualidade de bem usado, por um prazo mínimo para o seu uso, a ser aferido, em cada caso, segundo o critério de vida útil do bem. 5. Recurso especial provido
.
(STJ - REsp: 1661913 MG 2017/0043222-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2021)

Esta Eg. Corte:

APELAÇÕES CÍVEIS – RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO REDIBITÓRIO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA COM DEFERIMENTO DO DANO MORAL – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – COMPRA DE VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO PREEXISTENTE À VENDA – APLICAÇÃO DO CDC – RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. GARANTIA LEGAL. ART. 18 DO CDC - APLICAÇÃO A TODO E QUALQUER PRODUTO INSERIDO NO MERCADO DE CONSUMO - NOVO OU USADO - CULPA EXCLUSIVA DOS REQUERENTES NÃO COMPROVADA – COMPRAS DE PEÇAS PARA CONSERTO DA CAMINHONETE – NOTAS EM NOME DOS AUTORES - LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS – JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA - RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO
. É tempestiva a Apelação protocolada no 15º dia útil após a intimação. Se a requerida não comprovou que houve alteração na situação econômica dos autores, mantenho o deferimento da gratuidade da justiça. Os vícios redibitórios são defeitos ocultos em coisa recebida por contrato comutativo que a tornam imprópria para o uso a que se destina, o que ocorreu neste caso.“
... a responsabilidade do fornecedor sobressai em razão do dever a este inerente de inserir no mercado de consumo produto adequado ao seu uso, ainda que segundo a sua própria qualidade de bem usado, por um prazo mínimo para o seu uso, a ser aferido, em cada caso, segundo o critério de vida útil do bem. (STJ - REsp 1661913 MG 2017)
A indenização por lucros cessantes não é admitida sem sua efetiva comprovação, devendo ser rejeitados os lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada. (STJ - AgInt no AREsp 1730936-2020)
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003439-52.2021 .8.11.0044, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - COMPRA DE VEÍCULO USADO - DENUNCIAÇÃO À LIDE - INAPLICABILIDADE - DEFEITO APRESENTADO NO MOTOR LOGO APÓS A AQUISIÇÃO - DANO MATERIAL VERIFICADO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com os artigos 88 e 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não é processualmente admissível a denunciação da lide ou o chamamento ao processo do fabricante do veículo em demanda ajuizada pelo consumidor com fundamento na responsabilidade por vício do produto. 2
. Ainda que se trate de compra e venda de veículo usado, cabe ao vendedor garantir os danos materiais causados por vício oculto no motor apresentado dentro do prazo de garantia, estampado no contrato de compra e venda avençado entre as partes e no inciso II do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Por se tratar de relação consumerista, não há que se falar em denunciação à lide, tampouco em ilegitimidade passiva da apelante, haja vista ser a fornecedora do produto vicioso, devendo responder pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios para uso.

(TJ-MT 00345574820168110041 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2021)

De outro lado, não há elementos suficientes para acolher o pedido de indenização por danos morais, pois ausente prova de abalo psíquico anormal ou constrangimento relevante.

A jurisprudência é cautelosa na concessão de reparação moral em casos de vício do produto, exigindo mais do que meros dissabores decorrentes de descumprimento contratual.

Também não se mostra possível a rescisão integral do contrato de compra e venda ou do financiamento, tendo em vista que o vício não comprometeu completamente a utilidade do bem nem houve recusa absoluta à solução, mas sim uma controvérsia pontual em torno dos reparos.

Desse modo, impõe-se o provimento parcial do recurso, tão somente para condenar a empresa vendedora ao reembolso da quantia despendida com os reparos efetuados pelo apelante, nos moldes do pedido subsidiário.

Ao arremate, desde já fica o ente bancário afastado de qualquer ônus ou responsabilidade, uma vez que foi mero agente financiador.

Ante ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por NELSON DOS SANTOS
, a fim de
condenar a empresa B2 COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. – EPP a restituir ao autor a quantia de R$ 4.753,47 (quatro mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos)
, devidamente atualizada a partir do desembolso (correção monetária) e acrescida de juros legais desde a citação (art. 405 do Código Civil).

Diante do acolhimento parcial dos pedidos formulados, reconhece-se a sucumbência recíproca entre as partes. Com fundamento no art. 85, § 5º, do Código de Processo Civil, e considerando o valor módico da condenação, arbitro os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada procurador constituído, vedada a compensação

Inaplicável a majorante contida no §11°, do

mesmo códex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025